Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão recursal ora exercida pelas agravantes, que buscam o deferimento da inversão do ônus da prova.
2. Inicialmente destaca-se que a relação jurídica negocial havida entre as partes não é de consumo.
3. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC.
4. No caso em deslinde as agravantes não comprovaram a eventual resistência, por parte da instituição financeira agravada, em fornecer os documentos alegadamente necessários à solução da demanda e nem mesmo relataram possível dificuldade na obtenção dos aludidos documentos diretamente por meio de requerimento dirigdo à administradora do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresa (FAMPE).
5. Recurso conhecido e desprovido.